Tribunal: TJDFT
Processo: 0706681-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESPECIFICAÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO FIES. ATRASO DAS MENSALIDADES. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ADITAMENTO DO CONTRATO DO FIES NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão".
2. A inércia em especificar provas torna preclusa a oportunidade de fazê-lo, não bastando a indicação de provas na petição inicial, de forma genérica e sem a indicação precisa de sua finalidade.
3. Em caso de atraso na contratação de financiamento estudantil, o estudante deve pagar a integralidade das mensalidades devidas à instituição de ensino. A inadimplência impede a matrícula e o aditamento do contrato de financiamento posteriormente celebrado.
4. A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento é do estudante, que deve se informar sobre os prazos e diligenciar junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), caso não iniciado o procedimento de aditamento semestral, conforme os artigos 107 e 108 da Portaria MEC n. 209, de 7 de março de 2018.
5. Rejeita-se o pleito de indenização por danos morais se o impedimento à realização das provas decorreu de atraso no pagamento das mensalidades e da inexistência de aditamento ao contrato de financiamento estudantil.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.